Tribunal: TJMT
Processo: 0011767-96.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011767-96.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO MARTINS - CPF: 708.269.071-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIZELE DE AMORIM SILVA - CPF: 693.213.371-72 (VÍTIMA), JOAO MIGUEL MARTINS - CPF: 065.637.541-80 (VÍTIMA), ANNY KAROLINY EVANGELISTA NOGUEIRA - CPF: 068.426.651-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, II, NA FORMA DO ART. 71 (CRIME CONTINUADO – CONTRA 03 VÍTIMAS) C/C ART. 69 (CONCURSO MATERIAL) E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL – – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS – VALOR PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O afastamento da majorante referente concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, II, do Código Penal), resta inviabilizado, pois, devidamente comprovado através das declarações das vítimas que, em juízo, narrou de forma firme e coerente os fatos, assim, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Adriano Martins
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0011767-96.2018.8.11.0042, que o condenou no incurso da sanção prevista no
art. 157, §2o, II, na forma do art. 71 (crime continuado – 03 vítimas) c/c art. 69 (concurso material) e art 307, todos do Código Penal
, totalizando a pena em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante busca o afastamento da majorante do concurso de pessoas. (Id. 167694170)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 166486728)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 167694170)

Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Decote da majorante do concurso de pessoas – Inviabilidade – Majorante devidamente comprovada pelos depoimentos carreados ao feito –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Adriano Martins
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0011767-96.2018.8.11.0042.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 02/04/2018, por volta de 13h30min, no interior de um transporte coletivo, linha 301, via Jardim Vitória, nesta Capital, o denunciado :1811til'AT e uma individua não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (punhal), subtrairam, para si:

"um aparelho celular, mama Samsung, modelo Galaxy J7, cor branca e rosa" de propriedade da vítima Gizele de Amorim Silva;

"um aparelho celular marca Samsung modelo Galaxy J5 Prime cor branca e dourada" de propriedade da vítima Joao Miguel Martins e

"um aparelho celular, marca Apple, modelo lphone 6S, cor branca e do rosa e um par de brincos, cor dourada" de propriedade da vítima Anny Karoline.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, as vítimas Gizele, João e Anny estavam dentro do ônibus e, durante o trajeto, foram surpreendidas pelo denunciado 1 kt 1II, que, com um punhal enferrujado em mãos, anunciou o assalto.

Na sequência, logo após o denunciado: 110,0 A: e a individua não identificada subtraírem os objetos acima descritos, o referido coletivo parou no ponto da praça Bispo Dom José, ocasião em que o denunciado e individua não identificada desceram correndo.

Ato continuo, as vítimas desceram do 6nibus e correram. Atrás do denunciado gritando: "assaltante", momento em que populares realizaram a detenção do denunciado. A polícia militar foi acionada e, após chegar no local e tomar conhecimento da situação, realizou a prisão do denunciado e seu encaminhamento até a delegacia de polícia.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado .34;311_'_D atribuiu a si falsa identidade, afirmando que seu nome era "Josimar Martins Ribeiro" (IP-fls. 09/10), bem como confessou ter praticado o crime.

Os objetos subtraídos foram apreendidos (IP-fl. 16), restituídos as vítimas (IP-fls.17, 18 e 28) e avaliados indiretamente no valor total de R$ 4.590 (quatro mil quinhentos e noventa reais) (IP-fl. 32).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar como incurso no Art. 157, §2°, incisos I e II, na forma do Art. 70 (03 vítimas), em concurso material (Art 69) com o Art. 307, todos do Código Penal, razão pela qual requer seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se a testemunha ora arrolada, nos termos do Artigo 394, §1°, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenat6ria, em todos os seus termos fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infragéo. considerando os prejuízos sofridos pela vítima conforme determina o Art. 387, inc. IV, do CPP. [...]”(Id. 166486711 – p. 07)

Após a instrução processual, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 70 (03- vítimas), em concurso material (art. 69) c/c artigo 307, todos do Código Penal. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]FUNDAMENTO E DECIDO.

A Lei 13.654/2018 revogou a majorante do emprego de arma branca prevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e por ser mais benéfica deve retroagir para decotar esta majorante, por se tratar de novatio legis in mellius. Portanto, neste caso, o presente crime de roubo passa a ser considerado sem causa de aumento estabelecido no inciso I do § 2o do artigo 157, respondendo o acusado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2° II, na forma do artigo 70 (03 vítimas) em concurso material (artigo 69) c/c o artigo 307, ambos do Código Penal.

Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público, contra Adriano Martins, pelas práticas dos crimes previstos no artigo 157, § 2° II, na forma do artigo 70 (03 vítimas) em concurso material (artigo 69) c/c o artigo 307, ambos do Código Penal.

No caso, não se vislumbra violação a matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vícios a relação jurídica apresentada. Sendo assim, respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os demais direitos das partes, passo à apreciação do mérito.

Considerando que a denúncia relata a prática de dois delitos diversos, passo a análise de cada um deles individualmente. DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO: A ocorrência do crime contra o patrimônio se encontra plenamente comprovada nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso conforme está demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls.17/18; termo de exibição e apreensão de fl.20; termo de entrega de fls. 21/22 e 32; termo de reconhecimento fotográfico de fl. 33 e auto de avaliação indireta de fl. 36.

A autoria restou positivada na pessoa do acusado, que foi preso e autuado em flagrante delito logo após a prática do delito.

Resumo do interrogatório do réu Adriano Martins em Juízo: “(...) eu estava sob muito efeito de drogas; foi isso que aconteceu; eu entrei no ônibus falei que era um assalto; usei a faca; foi isso que aconteceu mesmo; eu estava sozinho; estava em abstinência terrível; não consigo parar; tenho 20 anos; desde 17 anos eu uso drogas; consigo ficar só três, seis meses sem droga; nunca tirei nada de casa; meu processos são todos por conta da droga; usei uma faca sim; (...)”.

A vítima Anny Karoliny Evangelista relatou
: “(...) tínhamos acabado de sair do banco e estávamos na esquina, no ponto de ônibus, eu e João; ai pegamos o ônibus,
ele já estava atrás acompanhado da moça,
quando anunciou assalto ele pegou meu celular, meu colar, anel e falava a todo momento que iria pegar uma faca; ele pegou celular de outra moça que estava na mão dela e saiu correndo; nesse momento João saiu correndo atrás dele e gritou pega ladrão; eu fiquei dentro do ônibus; na hora que desci corri em um posto; populares ajudaram a segurar dele; tiraram ele do outro ônibus; foi recuperado os celulares; ele colocava a faca no peito da gente; ele falava que ia socar a faca se não entregássemos; ele estava sujo; a moça que estava com ele também parecia ter usado droga; antes de ele anunciar o assalto ela passou pela gente; olhou para ele e eles saíram um para um lado e ela do outro; a intenção dela acho que era a gente ir atrás dela e não dele; ela passou por nós, deu uma olhada para ele e saiu; ela não nos ameaçou; não sei o tipo de olhar que foi; estávamos conversamos e não sei dizer sobre o olhar; ela não ameaçou e nem subtraiu nada de nós; apenas João teve prejuízo (...)”.

A vítima João Miguel Martins prestou as seguintes declarações:
“(...) naquele dia eu tinha combinado de ir pegar meu salário na Femina; eles pedem para ir no banco; peguei meu salário e fomos para o ponto de ônibus; antes de chegar na Bispo ele anunciou o assalto; eu vi depois a mulher; ele colocou o punhal da minha costela; eu pedi por favor para não levar meu celular; ele pegou meu celular, da minha colega e de mais uma mulher; nisso antes de ônibus abrir a porta, ele pegou a mulher que estava na frente e saiu correndo; sai correndo atrás dele e gritei pega ladrão; bem na Bispo ele deixou meu celular cair; fomos atrás dele; ele estava em outro ônibus; o motorista viu que estavam correndo atrás dele; depois um rapaz fechou ele com a moto e conseguiu imobiliza-lo; começaram a aglomerar várias pessoas lá e nisso peguei nossos pertences e a polícia chegou; os celulares consegui recuperar; somos em três vítimas; meu celular quebrou, no momento que ele caiu quebrou tudo; o da moça também quebrou tudo; o meu ficou trincado; da outra moça ficou pior; na época que comprei ele estava 750 reais (...)”.

A testemunha SD/PM Maxminio Brizola, declarou:
“(...) me recordo que a população estava revoltada com ele; pessoal queria linchar ele; garantimos a integridade física e levamos logo para delegacia; a guarnição demorou para chegar por conta do transito; acho que eram três vítimas sim; nos preocupamos, ele estava com um punhal; ele ficou danificando celulares por conta da luta corporal com populares; sobre falsidade não me recordo; acho que checamos; a princípio não me recordo; ele parecia estar sujo; ele falou que era morador de rua, se não estou enganado; (...)”. O acusado confessou a prática do delito. Confissão esta corroboradas pelas demais provas produzidas em juízo, dentre elas o reconhecimento efetuado pelas vítimas e a sua prisão em flagrante logo após o cometimento do delito. Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo.

[...]

Inconteste o concurso de pessoas. Assim se faz necessário que o aumento da pena fique no mínimo legal em um terço (1/3), percentual de aumento referente concurso de pessoas.

Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal, haja vista que o acusado e sua comparsa mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 03 (três) vítimas. Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, fato este devidamente narrado na denúncia e comprovado nos autos.

No que se refere a condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, verifico que os objetos roubados foram devolvidos as vítimas e não há comprovação mediante documentos nos autos de outros prejuízos por elas sofridos, visando priorizar o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deixo de arbitrá-lo, podendo as vítimas requerê-los no Juízo cível.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL, percebe-se que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas.

No momento da prisão o réu se apresentou com o nome de Josimar Martins Ribeiro, se fazendo passar por terceira pessoa, conforme se vê do termo de qualificação e interrogatório de fls. 13/14 dos autos.

Destarte, é evidente o dolo específico na conduta do réu, porquanto, uma vez que típica é a conduta daquele que, perante a autoridade policial, atribui a si falsa identidade, com a clara intenção de ocultar seu passado criminoso, não se incluindo tal proceder na hipótese de legítimo direito de autodefesa, que prevê apenas o direito do acusado ao silêncio.

Cabe destacar que o STF decidiu como questão de repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) 640139, consolidando a jurisprudência daquela Corte, no sentido de que a apresentação de identidade falsa perante autoridade policial, é crime previsto no Código Penal (artigo 307) e que a conduta não está protegida pelo princípio constitucional da autodefesa (artigo 5o, inciso LXIII, da CF/88).

Desta feita, tenho por bem reconhecer também a ocorrência do crime de falsa identidade quando da apresentação falsa perante a autoridade policial, conforme ocorre no caso previsto nos autos. [...]

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu ADRIANO MARTINS,
qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 70 (03- vítimas),
em concurso material (art. 69)
c/c artigo 307, todos do Código Penal.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo condenação por esta Vara Criminal nos autos, 8003-39.2017.811.0042, cujo acórdão transitou em julgado em 08/09/2019, razão pela qual considero como circunstância judicial desfavorável.

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Constato a presença das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual diminuo a pena em 06 (seis) meses, permanecendo em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há agravantes.

Verifico a incidência de uma causa de aumento de pena, qual seja o concurso de pessoas, causa esta que justifica a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Constato ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/5 (um quinto), considerando-se que se trata de 03 (três) vítimas diversas, resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, já analisadas e atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime em 13 (treze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, torno a pena em formação para o crime de roubo ao acusado em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE ATRIBUIDO AO ACUSADO: A pena prevista para no artigo 307 do Código Penal é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção ou pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo condenação por esta Vara Criminal nos autos, 8003-39.2017.811.0042, cujo acórdão transitou em julgado em 08/09/2019, razão pela qual considero como circunstância judicial desfavorável. Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 05 (cinco) meses de detenção.

Não há atenuantes. Não há agravantes. Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Desta forma, encontro a pena em formação para este delito em 05 (cinco) meses de detenção

Somando-se as penas, em razão do CONCURSO MATERIAL (artigo 69 do CP), destarte, deverá o réu a cumprir definitivamente à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses, 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa e 05 (cinco) meses de detenção.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime
SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” do CP. Considerando que o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado, deixo para a Vara de Execuções Penais da Capital realizar a detração determinada no artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal. Intimem-se as vítimas, conforme preceitua o artigo 201, § 2o do CPP. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo fato do delito ter sido cometido mediante grave ameaça. Incabível, também a suspensão condicional da pena. Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais. [..]” (Id. 166486712)

Inconformado com a sentença, o Apelante interpôs o presente recurso, almejando tão somente o afastamento da majorante do concurso de pessoas. Desse modo, superada a materialidade e autoria delitiva, passo analisar a tese defensiva.

Assim, verifico que a defesa não possui razão. Explico.

Extrai-se dos autos, que as vítimas
Anny Karoliny Evangelista
e
João Miguel Martins
, em juízo, afirmaram que o apelante estava na companhia de uma terceira pessoa durante a execução do crime. Desse modo, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho das contrarrazões, quanto ao depoimento das vítimas, após confrontados com os arquivos digitais constantes do Relatório de Mídias anexado ao Id. no 166486714 – pág. 197. Vejamos:

“(...)
pegamos o ônibus, ele já estava atrás acompanhado da moça,
quando anunciou assalto ele pegou meu celular, meu colar, anel e falava a todo momento que iria pegar uma faca;
ele pegou celular de outra moça que estava na mão dela e saiu correndo
; nesse momento João saiu correndo atrás dele e gritou pega ladrão; eu fiquei dentro do ônibus; na hora que desci corri em um posto; populares ajudaram a segurar dele; tiraram ele do outro ônibus; foi recuperado os celulares; ele colocava a faca no peito da gente; ele falava que ia socar a faca se não entregássemos; ele estava sujo;
a moça que estava com ele também parecia ter usado droga
;
antes de ele anunciar o assalto ela passou pela gente; olhou para ele e eles saíram um para um lado e ela do outro; a intenção dela acho que era a gente ir atrás dela e não dele; ela passou por nós, deu uma olhada para ele e saiu; ela não nos ameaçou;
não sei o tipo de olhar que foi; estávamos conversamos e não sei dizer sobre o olhar; ela não ameaçou e nem subtraiu nada de nós; apenas João teve prejuízo (...)”

“(...) peguei meu salário e fomos para o ponto de ônibus; antes de chegar na Bispo ele anunciou o assalto; eu vi depois a mulher; ele colocou o punhal da minha costela; eu pedi por favor para não levar meu celular; ele pegou meu celular, da minha colega e de mais uma mulher; nisso antes de ônibus abrir a porta, ele pegou a mulher que estava na frente e saiu correndo; sai correndo atrás dele e gritei pega ladrão; bem na Bispo ele deixou meu celular cair; fomos atrás dele; ele estava em outro ônibus; o motorista viu que estavam correndo atrás dele; depois um rapaz fechou ele com a moto e conseguiu imobiliza-lo (...)”.

Pois bem. Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si, constituindo-se em fonte segura para a condenação e, também, para o reconhecimento das qualificadoras. Portanto, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante.

Nesse sentido:

“[...]
As majorantes do crime de roubo foram devidamente comprovadas nos autos, mormente através das declarações das vítimas
, além da apreensão e perícia na arma de fogo utilizada no crime. [...](N.U 1004170-65.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie. [...](N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“[...]“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042) [...](N.U 0005295-50.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão de afastamento da majorante do concurso de pessoas, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pela vítima.

Logo,
mantenho a majorante do concurso de pessoas.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Adriano Martins, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024